Tribunal: TJSP
Processo: 2065135-32.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação ordinária - Servidores estaduais aposentados – Sexta-parte dos vencimentos integrais – Cumprimento provisório de sentença – Obrigação de fazer consistente na apresentação de informes – Cabimento – Precedentes – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000115132
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2065135-32.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CIRCE
SCHREPEL OLIVEIRA AYRES E OUTROS (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2065135-32.2017.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 27.337/20 2/4
VOTO No 27.337/20
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2065135-32.2017.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTES: CIRCE SCHREPEL OLIVEIRA AYRES e OUTROS
AGRAVADOS: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ementa: Agravo de instrumento Ação ordinária - Servidores
estaduais aposentados Sexta-parte dos vencimentos integrais
Cumprimento provisório de sentença
Obrigação de fazer
consistente na apresentação de informes
Cabimento

Precedentes Recurso provido.
I Trata-se de agravo de instrumento tirado em ação ordinária na
fase de cumprimento provisório de sentença, inconformados os agravantes com a
r. decisão de primeiro grau que indeferiu o prosseguimento da execução
relativamente à parte incontroversa da obrigação de fazer, ou seja, apostilamento
e apresentação de “informes oficiais”.
Processado o recurso, a agravada ofereceu contraminuta (fls.
250/253).
É o relatório.
II O agravo, “data venia”, merece acolhimento.
Consoante se verifica dos autos a demanda de origem foi julgada
procedente para reconhecer o direito dos autores de revisão da base de cálculo da
vantagem pecuniária atinente à sexta-parte, para o fim de incidir sobre a
integralidade dos vencimentos e/ou proventos, em conformidade com o disposto
no artigo 129 da Constituição do Estado de São Paulo, com exceção, no entanto,
das vantagens concedidas a partir da vigência da Emenda Constitucional no 19,
de 1998, excluídas do cálculo.
Em sede de apelação, esta Colenda Quarta Câmara de Direito
Público deu provimento ao recurso dos autores para afastar a limitação
estabelecida na r. sentença, negando provimento aos demais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2065135-32.2017.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 27.337/20 3/4
Dessa decisão encontram-se pendentes de julgamento recursos
especial e extraordinário, com discussão restrita à aplicabilidade da Lei no
11.960, de 2009.
Portanto, tem-se que o pedido principal, de revisão da base de
cálculo da sexta-parte sobre os vencimentos/proventos integrais transitou em
julgado, razão pela qual perfeitamente possível o cumprimento provisório de
sentença para o apostilamento e apresentação de informes necessários à futura
fase de cumprimento da obrigação de pagamento das parcelas vencidas, após o
trânsito em julgado, e consequente expedição de precatório.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes desta Egrégia
Corte:
“Cumprimento provisório de sentença. Extinção do incidente.
Insurgência pertinente. Possibilidade de execução provisória de obrigação de
fazer contra a Fazenda Pública assentada pelo E. Supremo Tribunal Federal
(Tema
45).
Recurso
provido”
(Agravo
de
instrumento
no
2194455-67.2019.8.26.0000, Rel. Des. Borelli Thomaz).
“Agravo de Instrumento
Processual Civil. Cumprimento de
Sentença Obrigação de Fazer - Decisão que condenou a executada ao
apostilamento de vantagem (sexta parte)
Possibilidade de execução
provisória, não há malferimento a vedação legal. Nega-se provimento ao
recurso interposto” (Agravo de instrumento no 3000999-38.2019.8.26.0000,
Rel. Des. Ricardo Anafe).
“PROCESSUAL CIVIL
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE
SENTENÇA

EXECUÇÃO
CONTRA
A
FAZENDA
PÚBLICA

SERVIDORES PÚBLICOS - OBRIGAÇÃO DE FAZER APOSTILAMENTO
DIREITO À LICENÇA-PRÊMIO E SEXTA-PARTE SOBRE VENCIMENTOS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2065135-32.2017.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 27.337/20 4/4
INTEGRAIS, SALVO AS VANTAGENS EVENTUAIS ADMISSIBILIDADE.
Cumprimento provisório de sentença. Execução de obrigação de fazer
consistente no apostilamento do direito ao recebimento de sexta-parte e
licença-prêmio (art. 536 CPC). Admissibilidade. A execução provisória de
obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime
constitucional dos precatórios. Ausência de vedação à execução provisória.
Inaplicabilidade do artigo 2o-B da Lei no 9.494/97. Decisão reformada.
Recurso provido” (Agravo de instrumento no 2192355-42.2019.8.26.0000,
Rel. Des. Décio Notarangeli).
III Ante o exposto, pelo meu voto dou provimento ao recurso,
para determinar o cumprimento da obrigação de fazer, nos termos do pedido dos
autores/agravantes.

OSVALDO MAGALHÃES
Relator